Tribunal: STJ
Processo: 1008944-34.2023.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659296 - SP (2024/0202161-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SILVIA MARIA MATIAS NOGUEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL BARROS ALMEIDA - SP439909
AGRAVADO
: COSTA SUL GROUP INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: ICARO SHIMABUKURO COSTA
ADVOGADO
: GILBERTO OTAVIO BAZEN RIGO - SC039447
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDATO.
PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. REQUISITOS. INTERPRETAÇÃO.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS Nos 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela recorrente exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e do
instrumento outorgado, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 13109dfe-1584-4be3-84b0-a2e0eccd1819

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659296 - SP (2024/0202161-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SILVIA MARIA MATIAS NOGUEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL BARROS ALMEIDA - SP439909
AGRAVADO
: COSTA SUL GROUP INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: ICARO SHIMABUKURO COSTA
ADVOGADO
: GILBERTO OTAVIO BAZEN RIGO - SC039447
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDATO.
PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. REQUISITOS. INTERPRETAÇÃO.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS Nos 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela recorrente exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e do
instrumento outorgado, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SILVIA MARIA MATIAS NOGUEIRA contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

"EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Alegação de prejuízo
causado pela alienação de imóvel pelos corréus – Afirmação de que a
procuração outorgada contém natureza para atuação em causa própria –
Não caracterização – Sentença de improcedência mantida – Ratificação dos
fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 –
" (e-STJ, fls. 245)
Recursos improvidos.

Em suas razões (e-STJ, fls. 252/280), a recorrente aponta a violação dos
artigos 683, 684 e 685 do Código Civil, sustentando, em síntese, que a procuração
outorgada à recorrente teria a cláusula
motivo pelo qual seriam
in rem suam,
aplicáveis à hipótese as regras contidas nos artigos 683, 684 e 685 do Código Civil.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 283/326), o recurso especial
não foi admitido na origem (e-STJ, fls. 327/328), ensejando a interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA50585235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:08
Código de Controle do Documento: 333222a7-9ed4-4bfb-b83f-4e233c40a062

Com efeito, o acórdão recorrido, ao manter a sentença de mérito, foi
categórico ao afirmar que a procuração outorgada à recorrente não transferia poderes
para a parte agir em causa própria. Segundo a decisão atacada,

“(...), ao final do instrumento de procuração pública, consta
anotação de que foram recolhidos emolumentos relativos à procuração ad
negotia (cf. fls. 22). Ademais, não consta expressa menção à natureza
-
jurídica de 'causa própria' no instrumento de procuração analisado
o que se exige -, sendo exceção tal modalidade de mandato, o que permite
afastar a qualificação jurídica de procuração in rem suam ou em causa
própria. Além disso, os elementos do mandato em causa própria não estão
bem delineados, especialmente os detalhes sobre o negócio autorizado, e os
termos utilizados na procuração dão margem a diversas interpretações, pois
não há referência clara à cessão de direitos sobre o imóvel ara a autora, não
sendo possível supor que essa tenha sido a real vontade da mandante ao
outorgar-lhe a procuração. A autora também deixou de apresentar a
escritura de divórcio ou outro documento que demonstrasse a alegada
convenção entre o ex-casal acerca da cessão de direitos sobre o terreno (fls.
02). Vale ressaltar a anotação de inexistência de bens a partilhar na
averbação do divórcio junto à certidão de casamento (fls. 20). Acrescente- se
que, nesse período desde a outorga da procuração, a autora não cuidou da
manutenção do bem, nem arcou com os tributos incidentes sobre o imóvel,
que permaneceram no nome da empresa corré até a venda em 2021 (fls. 110
/112). Assim, forçoso concluir que, embora tenha sido prevista a
desnecessidade de prestação de contas à outorgante, trata-se de
procuração comum para o negócio, outorgando poderes de
representação para simples administração patrimonial, sem as
características da procuração em causa própria e sem elementos
típicos de escritura pública que permitissem transferir desde logo o
.”
domínio do imóvel mediante o respectivo registro na matrícula
(e-
STJ fl. 247/248 - grifou-se)

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e 7
/STJ, visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos e a interpretação das cláusulas do instrumento
outorgado, procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50585235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:08
Código de Controle do Documento: 333222a7-9ed4-4bfb-b83f-4e233c40a062

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.659.296 / SP
Número Registro: 2024/0202161-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10089443420238260562
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVIA MARIA MATIAS NOGUEIRA
ADVOGADO : RAFAEL BARROS ALMEIDA - SP439909
AGRAVADO
: COSTA SUL GROUP INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: ICARO SHIMABUKURO COSTA
ADVOGADO : GILBERTO OTAVIO BAZEN RIGO - SC039447
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51383913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:05
Código de Controle do Documento: 46da2ced-65e2-4eec-b00c-c320bf5a75f4

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:05
Código de Controle do Documento: 46da2ced-65e2-4eec-b00c-c320bf5a75f4